Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704943-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO MIRANDA EIRELI APELADO: MARILDA HELENA SILVA BUENO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por GRUPO MIRANDA EIRELI contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face de MARILDA HELENA SILVA BUENO. Verifica-se, nas suas razões, requerimento da apelante em que pleiteia a gratuidade de justiça. Conforme disposto na Súmula 481 do STJ, os benefícios da gratuidade da justiça poderão ser concedidos à pessoa jurídica, desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Sobre o tema, o art. 98 do CPC preceitua que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Outrossim, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, para a pessoa jurídica não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação capaz de comprovar seu pedido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício pretendido. Nesse contexto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 17:00:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador